Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-67.2013.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000469-67.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GELSO SANTIN SCHNEIDER - CPF: 518.640.969-34 (APELANTE), RENATO DE CARVALHO DOS REIS - CPF: 017.038.561-20 (ADVOGADO), ROSA LORECI ELGERT - CPF: 333.760.779-91 (APELADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PROCEDENTES – CHEQUE EMITIDO PELA RÉ E QUE ESTÁ NA POSSE DO AUTOR - CAUSA DEBENDI - DEMONSTRAÇÃO - DESNECESSIDADE - LITERALIDADE DO CHEQUE – PRÁTICA DE AGIOTAGEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA DEVEDORA - AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (CPC, ART. 373, II) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante. Precedentes. Agravo Regimental improvido
”. (STJ - AgRg no Ag: 1361869 PR 2010/0189071-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 22/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2011). 2. Ausente a demonstração de usura no negócio celebrado pelas partes, resta frustrada a tese de agiotagem arguida em sede de embargos à monitória. 3. A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado nos embargos monitórios, e a existência de prova literal da dívida implica a procedência do pedido monitório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
GELSO SANTIN SCHNEIDER
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Va
ra Cível da comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Monitória
” (Proc. nº 0000469-67.2013.8.11.0015 - código 179682),
opostos contra o apelante por
ROSA LORECI ELGERT
, acolheu os embargos
para julgar improcedente a ação monitória, por entender “
uma vez evidenciada a ilicitude do negócio jurídico que originou a emissão do cheque, posto resultar da pratica de agiotagem, confessada pelo próprio credor por ocasião do seu depoimento pessoal, e, dada a dissociação entre a causa debendi da emissão da cártula e a sua efetiva utilização, o reconhecimento da sua inexigibilidade e o consequente acolhimento dos embargos monitórios constituem medidas que se impõem
”; a r. sentença condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor atribuído à causa (cf. Id. nº 100295478).

O apelante alega que ajuizou ação monitória objetivando o recebimento de R$ 16.293,21, “
valor estampado no cheque de nº 852451, agência de nº 1180, conta corrente de nº 1.925, de titularidade da apelada
”, e conquanto a cártula lhe tenha sido entregue licitamente e “
devidamente preenchida, além de assinada, para os fins de garantir a quitação do valor exato emprestado
”, a r. sentença reconheceu a inexigibilidade do título em razão da suposta prática de agiotagem.

Afirma que a tese de agiotagem, em especial no que se refere a cártula objeto da ação monitória, “
não passa de meras alegações desprovidas de provas, porque não há nos autos qualquer tipo de prova produzida pela apelada nesse sentido, muito pelo contrário, na referida operação não houve a cobrança de qualquer tipo de juros
”, até mesmo porque, o credor de um cheque nada precisa provar, eis que, pela literalidade e autonomia do título de crédito, “
há em seu favor a presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade da dívida
”.

Sustenta, ainda, que, “
mesmo que se aceitasse a tese da apelada de que houve a entrega do cheque em branco ao portador
”, tal fato não invalidaria o título, mas, apenas, “
configuraria falta de cuidado da apelada, pois lhe cabia conferir se os valores e outros dados estavam corretos
”, porém, segundo diz, “
a verdade é que a cártula lhe foi entregue devidamente preenchida e assinada, sendo somente preenchida por ele
(apelante)
, o campo referente ao beneficiário
” (cf. Id. nº 100295482 - pág. 4).

Reitera que não há nos autos sequer indício da prática de agiotagem, ou da entrega da cártula em branco ao apelante, sendo inequívoca a validade e exigibilidade do título que embasa a ação monitória; pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença apelada, “no sentido de dar total procedência ao pedido do apelante conforme pleiteado na ação monitória” (cf. Id. nº 100295482 - pág. 4).

O apelado ofertou as contrarrazões de Id.
nº 100295484,
refutando os fundamentos recursais e pedindo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou ação monitória objetivando a satisfação da obrigação
contida no cheque nº 852451, datado de 10/11/2011 que estampa débito de R$ 16.293,21, emitido pela apelada Rosa Loreci Elgert (cf. Id. nº 100281979 - pág. 2)
, e devolvido por insuficiência de fundos (motivo 11).

A apelada opôs os presentes embargos à monitória fundados em dois alicerces argumentativos centrais, o primeiro é o de que o cheque
nº 852451, foi entregue ao apelante como “
caução em determinada dívida avençada por Alair Antonio
(esposo da apelada)
, o qual não fora devolvido mesmo estando quitada a dívida pretérita, e acabou sendo objeto de cobrança por preenchimento unilateral por parte do apelante, de valor desconhecido da apelada
” (cf. Id. nº 100281982 - pág. 7); o segundo é que a cártula “retida” foi posteriormente utilizada pelo apelante como forma de exigir o pagamento de empréstimo pessoal
tomado pelo filho da apelada,
Alair Fernando Elgert,
e que o valor originário do empréstimo é de R$ 4 mil, nos quais foram embutidos juros onzenários, inflando a dívida ilicitamente para R$
16.293,21
, tratando-se de título executivo nulo em razão da odiosa prática de agiotagem
(cf. Id. nº 100281983 - pág. 3).

A r. sentença
acolheu os embargos
para julgar improcedente a ação monitória, nos seguintes termos:

Trata-se de ação monitoria movida por Gelso Santin Schneider contra Rosa Loreci Elgert visando o recebimento da importância espelhada no cheque acostado a p. 19. Muito embora a relação negocial entre as partes seja incontroversa, a embargante defende que o débito espelhado no cheque em questão é oriundo da pratica de agiotagem, enquanto que o embargado afirma que se trata de mutuo, sendo este o cerne da questão. Inicialmente, ressalto que o cheque, título de crédito por meio do qual o emitente se compromete a pagar a outrem ou a sua ordem, em data e lugar determinados, quantia certa em dinheiro, é, em geral, de circulação desvinculada do negócio que a gerou, diante dos princípios da abstração, autonomia e Independência.

No entanto, quando o título em questão permanece em mãos do portador originário, torna-se viável a discussão sobre o negócio jurídico subjacente, uma vez que a cártula não circulou, pois é a circulação que desvincula a cártula do negócio jurídico originário.

(...)

Portanto, somente a efetiva circulação acarreta o surgimento dos problemas característicos dos titulos de crédito e a aplicação das normas com eles relacionadas. No entanto, no caso dos autos, a cobrança origina-se em um cheque prescrito que não circulou, razão pela qual torna-se viável a discussão da relação jurídica originária da sua emissão.

A tese apresentada pela embargante e de que o cheque n° 852451 foi entregue em branco ao embargado como forma de caucionar uma operação de agiotagem. Alega que no ano de 2008 o seu marido Alair Antonio Elgert entregou o aludido cheque devidamente assinado, em branco, ao embargado a fim de caucionar a troca de alguns cheques emitidos pelo terceiro Lauro Francisco Diel. Afirma que a referida operação foi quitada, tendo o embargado, a época amiga da família Elgert, afirmado que havia devolvido o cheque caução ao seu esposo Alair Antonio Elgert.

Na sequência, esclarece que o seu filho Alair Fernando Elgert obteve alguns empréstimos perante o embargado, entre os anos de 2008 e 2010, no importe de R$ 4.000,00, não honrando os seus pagamentos, tendo o embargado preenchido a cártula com valor referente ao débito do seu filho a fim de receber a dívida.

O embargado, por sua vez, defende a tese de que “o cheque foi emitido em favor do requerente para pagamento do capital mutuado, ao qual faz jus o embargado/requerente, sob pena de locupletamento ilícito da embargante, porém, referida cártula fora devolvida por ausência de fundos”

A agiotagem, como se sabe, é pratica clandestina. Embora não se presuma, raramente será demonstrada senão por meio de deduções fundadas em elementos meramente indiciários. Conforme se depreende das provas carreadas aos autos, evidencia-se a presença de fortes indícios da pratica de agiotagem, sobretudo pelo fato de que o embargado confessou em seu depoimento que emprestou R$ 4.000,00 para o filho da embargante em duas operações de R$ 2.000,00 cada; que enviou a carta datada de 24/11/2011 à embargante; que em empréstimos de baixo valor e prazo longo, cobra juros mensais de até 3,5%.

A carta que o embargado confessou ter enviado a embargante em 24/11/2011 encontra-se a p. 69 e evidencia que o filho da embargante tomou emprestada determinada quantia do embargado, com juros mensais de 4% e não teria pago o débito.

É sabido que a cobrança de juros na ordem de 4% vulnera a norma contida no art. 1° do Decreto-lei 22.626/33(Lei de Usura), ao vedar estipulações contratuais de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, a saber, 1% (um por cento), advindo daí a pratica de agiotagem.

Em uma espécie de desabafo constante na referida carta, o embargado afirmou que o filho da embargante se encontrava inadimplente há 35 meses e que a palhaçada havia acabado, pois teria vendido a dívida a uma empresa de cobrança.

A prática da agiotagem se torna ainda mais evidente quando fazemos incidir juros compostos de 4% por 35 meses sobre o débito de R$ 4.000,00 e obtemos o resultado de R$ 16.096,95, valor muito próximo daquele espelhado na cártula de p. 19, cuja pequena diferença certamente está no dies a quo da tomada do empréstimo e na realização do cálculo pro rata die, dados inexistentes nos autos.

Desta forma, fácil é concluir pela total procedência dos embargos monitórios, eis que verossímil a versão da embargante de que o cheque objeto da presente ação foi entregue assinado em branco para o embargado como caução de determinada operação realizada no ano de 2008 entre seu marido e o embargado, sendo que não foi devolvida após a quitação da operação, uma vez que no mesmo ano o seu filho também tomou determinada quantia emprestada do embargado e não pagou, sendo este o motivo pelo qual a cártula não foi devolvida, tanto que após inúmeras cobranças, sobretudo aquela constante na carta de p. 69, o cheque foi preenchido pelo embargado com a cobrança dos juros acima do permitido, o que evidencia a pratica de agiotagem, a qual é vedada em nosso ordenamento jurídico.

Assim, uma vez evidenciada a ilicitude do negócio jurídico que originou a emissão do cheque, posto resultar da pratica de agiotagem, confessada pelo próprio credor por ocasião do seu depoimento pessoal, e, dada a dissociação entre a causa debendi da emissão da cártula e a sua efetiva utilização, o reconhecimento da sua inexigibilidade e o consequente acolhimento dos embargos monitórios constituem medidas que se impõem.

Isto posto, julgo procedentes os embargos monitórios e consequentemente, improcedente a ação monitoria, com resolução de mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o embargado/requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios que arbitro estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2°, inciso I a IV, do Código de Processo Civil.

Todavia, essa condenação sucumbencial, como um todo, fica suspensa por até 05 anos, quando restara prescrita ao final, se a parte contraria não demonstrar nesse interim que a condição econômico-financeira da parte sucumbente tenha superado a hipossuficiência.

É absolutamente lícito e válido o empréstimo de dinheiro entre pessoas físicas, não há qualquer vedação legal quanto a essa espécie de negócio jurídico, sendo que o que a lei reprime e proíbe é a cobrança de juros superiores ao permitido na Lei de Usura, isto é,
acima do limite de 1% ao mês, seguindo essa linha de raciocínio é que se formou a unívoca orientação do eg. STJ de que “
o reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, m
ediante redução dos juros aos limites legais
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 925.907/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 24/06/2014, DJe de 04/08/2014).

Ilustrativamente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. 1. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. MÚTUO. REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS. PRECEDENTES. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte que, havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas, mediante redução dos juros aos limites legais. Precedentes. 2. Agravo interno improvido. ” (STJ -Terceira Turma - AgInt no AREsp 1472865/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019)

E, confirmando que os
arts. 1º e 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001 devem ser interpretados em sua literalidade, o eg. STJ também consolidou o entendimento de que “
a
inversão do ônus da prova autorizada pelos arts. 1º e 3º da MP n.º 2.172-32, que trata da nulidade dos atos de usura pecuniária, impõe acurada análise da ocorrência de requisito legal para seu deferimento: demonstração da verossimilhança da prática de agiotagem
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1196519/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015), e, em específico à matéria, “
a orientação jurisprudencial da Corte
(é de que)
a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova
”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1223936/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019).

Portanto, a inversão do ônus da prova nos litígios em que se discute a prática de agiotagem não se dá de forma automática, muito menos só porque o devedor quer e requer, exigindo demonstração convincente de verossimilhança da alegada cobrança de juros usurários, isto é, que os argumentos da parte denotem uma aparência da verdade a partir de indícios fático-probatórios certos e concretos, que se escudam em elementos que efetivamente possuam valor probatório, e não simplesmente em meras conjecturas e suposições, como foi trazido na inicial destes embargos, porquanto, com efeito, a embargante/apelada não apresentou fiapo de prova dos fatos alegados, não há nada que dê suporte à versão exposta na petição inicial, inexistindo mínimo vestígio de que foram cobrados juros onzenários na dívida estampada na cártula exigida.

Em primeiro lugar, a narrativa formulada pela embargante/apelada na inicial dos embargos à monitória, de antemão, não ostenta a mínima verossimilhança. A embargante/apelada alega que o cheque que deu azo ao ajuizamento da ação monitória “
foi caucionado em determinada dívida avençada por Alair Antonio
(esposo da apelada)
, em 2008, o qual não fora devolvido mesmo estando quitada a dívida pretérita, e acabou sendo objeto de cobrança por preenchimento unilateral por parte do apelante, de valor desconhecido da apelada
” (cf. Id. nº 100281982 - pág. 7), ou seja, a embargante/apelada alega
que mesmo após a quitação de empréstimo contraído pelo seu marido perante o apelante, com quem tinha íntima relação de amizade, o cheque não foi devolvido, e o apelante, de posse dele, passou a exigir da embargante/apelada o pagamento de novo empréstimo, mas agora contraído por seu filho Alair Fernando, no valor de R$ 4 mil, e como não logrou êxito em receber a dívida, preencheu aquela cártula
com o valor extorsivo de R$
16.293,21
.

Em suma, a devedora/embargante/apelada diz que não só teria assinado um cheque em branco como caução de negócio realizado inicialmente entre seu marido e um terceiro desconhecido, como também – em absoluta contramão a qualquer lógica contratual – mesmo após realizado o pagamento daquela avença, o cheque em branco permaneceu na posse do credor, este que, para receber avença futura, celebrada por seu filho, preencheu o cheque no valor unilateral, inflando a dívida para absurdos R$ 16 mil.

Ora, a tese, como se vê, beira o absurdo, não ultrapassando sequer minimamente a lógica das relações contratuais e, com a vênia do entendimento adotado pelo MM. Juiz, questiono-me acerca de qual a razão jurídica que possibilitaria o acolhimento de alegações com narrativa tão insubsistente, parece-me que, simplesmente, não há nenhuma – ponderando-se, ademais, que não se comprovou o suposto preenchimento unilateral dos valores pelo embargado/apelante, sendo visível, a olho nu, que, tanto a assinatura aposta na cártula pela embargante/apelada, como a subscrição dos valores por extenso, são compatíveis (grafia, tamanho da letra, etc.).

E
xceto pelo próprio cheque assinado e preenchido pela embargada/apelada, nenhum outro documento está relacionado ao suposto negócio jurídico celebrado por terceiros, não sendo possível vincular terceira pessoa (esposo e filho da embargada) nem ao empréstimo e nem a obrigação apresentada na cártula;
ainda que não se exclua terminantemente qualquer possibilidade de os fatos terem ocorrido conforme narrado – porque, em que pese absolutamente inverossímil, a narrativa não é, tecnicamente, impossível –, não há provas claras e incontestáveis nesse sentido.

Em segundo lugar, sabe-se que, de acordo com o Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a agiotagem consiste na cobrança de juros abusivos (superiores a 12% ao ano) entre particulares, cujo empréstimo de valores entre si, observados os parâmetros legais, não é vedado, de modo que, para o reconhecimento da agiotagem, é imprescindível a constatação da prática de juros abusivos; no caso, a própria embargante/apelada reconhece em seus embargos à monitória que “
Alair Fernando Elgert e Alair AntonioElgert
(filho e esposo da apelante),
desde meados do ano de 2008, obtém empréstimos com o embargado, com juros remuneratórios que
variam de 4% a 10% ao mês
”
(sic – cf. Id. nº 100281982 - pág. 5), não havendo sequer a demonstração de usura no negócio celebrado entre as partes, restando, pois, frustrada a tese de agiotagem.

Em terceiro lugar, acrescento que, na ausência de demonstração específica da cobrança de juros abusivos no débito controvertido, ganha especial força a argumentação lançada pelo apelante tanto na peça inicial como em sede recursal, no sentido de que os valores se referem, na realidade, a empréstimo realizado entre amigos íntimos, sob o manto da confiança, contudo, inadimplido.

O autor da ação monitoria não precisa mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, o que, contudo, não impede que a parte devedora, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II), prevalecendo o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que “
n
os Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante”
. (STJ - AgRg no Ag: 1361869 PR 2010/0189071-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 22/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2011).

Portanto, ao alegar que a causa debendi do título de crédito correspondia à agiotagem e que o valor do empréstimo já havia sido quitado por meio de pagamento realizado por seu esposo, cabia à embargante/apelada instruir os autos com provas nesse sentido, o que não ocorreu, de modo que ausente a comprovação acerca da prática de agiotagem pelo autor/embargante/apelante, a rejeição dos embargos monitórios e, por conseguinte, acolhimento da pretensão autoral é medida que se impõe.

Diante do exposto,
provejo
o recurso, para reformar a sentença apelada, e rejeitar os embargos à monitória opostos pela devedora/apelada; por conseguinte, julgo procedente a ação monitória, condenando a apelada ao pagamento do débito estampado
no cheque nº 852451, no valor de R$ 16.293,21
, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% a.m., a partir do vencimento do título
(10/11/2011). Como consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a autora/apelada
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022